Tribunal: TJDFT
Processo: 0725802-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725802-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS EMBARGADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS contra decisão que não conheceu de sua apelação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 55414711). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a embargada para apresentar contrarrazões aos aclaratórios. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator